Tribunal: TCU
Processo: 020.023/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Maria Rosa de Souza contra o Acórdão 2942/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, com imputação de débito e multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.